Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O tema dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista do contrato e que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).

2. Verifica-se que a falha na prestação de serviços restou configurada, ante a inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, sem que houvesse contratado quaisquer serviços com a requerida.

3. Constata-se que os fatos ocorridos acarretaram atentado à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, tornando inarredável o dever de compensação pelo dano moral.

4. A valoração do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, bem como a intensidade e os efeitos da lesão, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica, e desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando-se a fixação de valor excessivo ou ínfimo.

5. Os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação, pois se trata de responsabilidade extracontratual. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ que estabelece que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

6. Recurso provido.